Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-84.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELATO DA VÍTIMA INCONSISTENTE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA. PROXIMIDADE ETÁRIA ENTRE OS ADOLESCENTES. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO "ROMEU E JULIETA". REPRESENTAÇÃO INADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A justa causa para o recebimento da representação, embora mitigada no procedimento infracional, exige lastro probatório mínimo apto a justificar a persecução socioeducativa.
2. A inconsistência do relato da vítima, a ausência de vestígios de violência física no laudo pericial, o depoimento coeso de testemunha que contradiz a versão acusatória e a proximidade etária entre a vítima (13 anos) e o representado (14 anos), sem evidência de dominação ou coação, configuram fragilidade probatória e autorizam a aplicação da "Exceção Romeu e Julieta", relativizando a presunção de vulnerabilidade legal.
3. Diante da ausência de elementos probatórios mínimos robustos que demonstrem a prática do ato infracional análogo ao estupro de vulnerável, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a representação por ausência de justa causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.